Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-53.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000067-53.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA, UILLIAM ARAUJO SANTIAGO, LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ELIELSON XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Ação de cobrança. Servidor público ocupante de cargo em comissão. Décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional. Verbas asseguradas constitucionalmente. Recurso conhecido e não provido
.

O cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, é previsto constitucionalmente no art. 37, II, da CF/88, não se confundindo com contratação irregular sem concurso público. Sua legalidade está assentada na própria Constituição Federal e nas leis municipais que estruturam a administração local.

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura expressamente ao servidor público, incluindo o ocupante de cargo comissionado, os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, da Constituição, quais sejam, o décimo terceiro salário e as férias anuais remuneradas acrescidas de pelo menos um terço. Trata-se de direito de matriz constitucional inafastável.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 705.140/RS (repercussão geral) – que restringe os efeitos das contratações
sem
concurso público ao pagamento dos salários do período laborado e ao FGTS – não se aplica ao caso, uma vez que a nomeação do apelado para cargo comissionado é expressamente admitida pela Constituição Federal e pela legislação municipal, tratando-se de vínculo legítimo e não de contratação irregular.

O Município apelante não demonstrou o pagamento das verbas constitucionalmente devidas, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. A ausência de quitação conduz à manutenção da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A prescrição quinquenal das verbas foi reconhecida pela sentença de origem, nos termos do Decreto n.º 20.910/1932, não havendo matéria a ser reformada nesse ponto.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000067-53.2017.8.05.0053
; Apelante:
Município de Castro Alves
; Apelado:
Elielson Xavier dos Santos
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive em sede de reexame necessário, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR